Tribunal: TJMT
Processo: 0000955-80.2016.8.11.0004
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000955-80.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1448-60 (APELANTE), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), DARIEL ELIAS DE SOUZA - CPF: 941.879.751-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE TORIXOREU - CNPJ: 03.503.646/0001-80 (APELADO), MUNICIPIO DE TORIXOREU - CNPJ: 03.503.646/0001-80 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO - CPF: 900.871.271-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONVÊNCIO FIRMADO COM A PREFEITURA – DÍVIDA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015 – QUITAÇÃO DEMONSTRADA NO PROCESSO – INOVAÇÃO DO PEDIDO EM RECURSO – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se a cobrança se restringe ao mês cujo pagamento foi demonstrado nos autos pelo município devedor, a improcedência da ação de cobrança é medida que se impõe.

2. Não deve ser conhecida a matéria suscitada apenas em sede recursal, quando deveria ter sido aventada em momento anterior e oportuno, ou seja, abordada na inicial – o que não aconteceu -, a fim de permitir o contraditório, sob pena de preclusão.

3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO (S):

MUNICIPIO DE TORIXOREU

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, M.M Carlos Augusto Ferrari, nos autos da Ação de cobrança n. 0000955-80.2016.8.11.0004, que julgou improcedente o pleito inicial ante a demonstração da quitação do débito do mês de maio de 2015, objeto da ação, do Município de Torixoréu/MT, oriundo do Convênio firmado com o banco credor.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte requerida, em síntese, ter havido a revelia da apelada, motivo pelo qual seus efeitos devem ser aplicados, já que não se trata de direitos indisponíveis, além de sustentar não ter havido o pagamento referente aos meses de maio/2015 e setembro/2015.

Requer o provimento do recurso para reformar a r. decisão do juízo de primeiro grau, julgando-se improcedente o pedido da inicial.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 131831684.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, M.M Carlos Augusto Ferrari, nos autos da Ação de cobrança n. 0000955-80.2016.8.11.0004, que julgou improcedente o pleito inicial ante a demonstração da quitação do débito do mês de maio de 2015, objeto da ação, do Município de Torixoréu/MT, oriundo do Convênio firmado com o banco credor.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a presente Ação de cobrança foi ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A
em face do
MUNICÍPIO DE TORIXOREU
, objetivando o pagamento do repasse dos valores descontados das folhas de pagamento dos servidores em maio/2015, a título de empréstimo consignado.

A sentença julgou improcedente o pleito inicial ante a demonstração da quitação do débito do mês de maio de 2015 do Município de Torixoréu/MT, oriundo do Convênio para concessão de empréstimo, financiamentos de bens de consumo e/ou arrendamentos mercantis aos empregados/servidores do município, com pagamento mediante consignação em folha de pagamento.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à comprovação do pagamento dos valores de repasse do mês de maio/2015 referente ao convênio firmado para quitação da folha salarial dos servidores do município.

Inicialmente, friso que não conheço do recurso quanto à arguição de acréscimo na cobrança aos valores de repasse do mês de setembro/2015 referente ao mesmo convênio firmado.

Isso porque, não obstante, seja possível a acumulação dos pedidos, tal insurgência, somente agora arguida, trata-se de verdadeira inovação recursal, já que não guarda relação com os pedidos encartados na inicial.

Assim, tenho, embora tivesse havido o mesmo pedido quando apresentou a petição de réplica, não deve ser conhecida a matéria suscitada agora em sede recursal, quando deveria ter sido aventada em momento anterior e oportuno, ou seja, abordada na inicial – o que não aconteceu -, a fim de permitir o contraditório, sob pena de preclusão.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE EM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – ATRASO PARA ENTREGA DA OBRA – PEDIDOS FORMULADOS APENAS EM SEDE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO – RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS –VALOR PAGO A TÍTULO DE “SINAL” – ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS – OFENSA AO DIREITO DE INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE DO CONSUMIDOR – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA – CITAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA EMPREENDEDORA DESPROVIDO – APELO ADESIVO DA PARTE ADVERSA PROVIDO.

1. Quando o Apelante formula pedido apenas em sede recursal, caracterizada está a inovação recursal e o não conhecimento do pleito é medida que se impõe.

2. O inadimplemento contratual por parte da empreendedora, consistente no atraso para entrega da obra, traz como consequência a rescisão do contrato mediante a devolução integral das parcelas pagas, corrigidas desde o desembolso de cada uma delas, pois aplica-se ao caso a disposição do Enunciado Sumular 543 do STJ.

3. A ausência de cláusula contratual afirmativa no sentido de que o consumidor tenha sido claramente informado de que o valor do sinal correspondia, na verdade, à comissão de corretagem, viola o direito consumerista de informação e publicidade.

4. Quando a rescisão contratual ocorre por culpa exclusiva da vendedora, a incidência dos juros de mora se dá a partir da citação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

5. Para que haja caracterização do dever de indenizar, é imprescindível a evidência de uma circunstância gravemente injuriosa, relevante o suficiente para ocasionar ao ofendido dano em seu patrimônio moral. E, no caso, a situação apresentada supera os aborrecimentos do cotidiano, pois houve abuso no atraso e, portanto, enseja o dano moral indenizável.

6. O resultado do julgamento dos recursos demonstra que não há sucumbência da parte que interpôs recurso adesivo. Assim, a distribuição do ônus da sucumbência fixada na sentença deve ser revista, pois o art. 85 do CPC dispõe claramente que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(N.U 1003308-45.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022).

Desse modo
, NÃO CONHEÇO
do apelo, neste ponto.

Consta dos autos, que o BANCO DO BRASIL S/A ajuizou a presente ação de cobrança no intuito de ver adimplida a dívida referente ao mês de maio/2015, em razão do não repasse de valores decorrentes de convênio com o ente requerido para quitação da folha de pagamento dos servidores do município.

Com efeito, verifica-se em id. 112055015 – fls. 440/453 que o ente requerido transferiu ao banco autor a quantia de R$ 35.320,17 (trinta e cinco mil, trezentos e vinte reais e dezessete centavos), imputando ao débito no campo “descrição do material e/ou serviço”, claramente a informação: “CONSIGNAÇÃO DE BANCO DO BRASIL MAIO/2015”.

Desse modo, conforme documentos trazidos pelo próprio autor junto à inicial – id. 112055015 - fls. 23/24-, é possível verificar que os valores devidos referentes ao mês de maio de 2015 perfazem o montante de R$ 35.320,17 (trinta e cinco mil, trezentos e vinte reais e dezessete centavos).

Logo, o valor transferido pelo ente requerido atribuindo-o ao mês maio/15 é o mesmo valor em que o autor alega que seria devido para o período que alega estar em descoberto.

Assim, forçoso concluir que se reputa demonstrado nos autos que o ente requerido saldou a dívida referente ao mês de maio de 2015 no valor de R$ 35.320,17 (trinta e cinco mil, trezentos e vinte reais e dezessete centavos), valor este cobrado e indicado nos fatos da peça inicial.

Portanto, ante a comprovação de existência de fato extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II do CPC, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ainda, em que pese o esforço argumentativo do apelante, é certo que, de acordo com o disposto no art. 345, II do Código de Processo Civil, não se aplica o efeito material da revelia à Fazenda Pública em relação à presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor, mormente por se tratar de ação de cobrança e o respectivo pagamento sair diretamente do erário, não havendo se falar em direitos disponíveis, como pretendido pela apelante.

Nesse sentido, já se pronunciou este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DOABASTECIMENTO DE ÁGUA PELA MUNICIPALIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FAZENDA PÚBLICA – REVELIA – INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS – DIREITO INDISPONÍVEL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA A ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS – ERROR IN PROCEDENDO – SENTENÇA ANULADA EX OFFICIO – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSOS DE APELAÇÃO PREJUDICADOS. 1. O efeito material da revelia é inaplicável aos entes públicos, porquanto, sendo indisponível o direito tutelado, não se pode admitir que a ausência de defesa gere presunção de que os fatos alegados pelo Autor são verdadeiros, isentando-o de produzir provas a este respeito, nos termos do art. 345, II, do CPC/2015. 2. Não ocorrendo os efeitos da revelia em relação à fazenda pública, incorre em erro de procedimento, o Juízo, quando deixa de intimar as partes para que especifiquem as provas a serem produzidas, o que importa no reconhecimento, de ofício, de nulidade da sentença, por se tratar de matéria de ordem pública. 3. É inaplicável a Teoria da Causa Madura, quando o feito depende de instrução processual.

(N.U 0000676-62.2014.8.11.0005, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/10/2021, Publicado no DJE 29/10/2021)

Ne
sse quadro, não há reparos a serem feitos na sentença proferida.

Ante o exposto, não conheço de parte do apelo, quanto ao pedido de acréscimo na cobrança referente ao mês de setembro/2015, conheço do recurso e, quanto à parte conhecida, nego-lhe provimento.

Por derradeiro, nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários em 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023